Tribunal: TJDFT
Processo: 0724505-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724505-78.2019.8.07.0001 RECORRENTES: JOSE SILIS BARBOSA SANTOS, NELSON RIBEIRO DE CASTRO, MARIA ROSA COSTA, JOAO BATISTA DA SILVA, JOSE PASCHOAL SOBRINHO, JOSE PORFIRIO NETO, ANTONIO ALOISIO FERRARI, MINOR SCHIAVON DE ALMEIDA, AGENOR GOMES CRUZ, ANSELMO ALVES PERES NETO, MARCO ANTONIO MUNHOZ MENDONCA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. "No âmbito do direito privado, é de cinco anos o prazo prescricional para o cumprimento de sentença proferida em ação civil pública" (STJ, REsp n. 1.273.643/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos). 2. O ajuizamento de Medida Cautelar de Protesto pelo Ministério Público não é capaz de interromper o prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva, por ausência de legitimação extraordinária. Precedentes. 3. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 202, II, e 203, ambos do Código Civil, 219, § 1o, Código de Processo Civil, 6o, inciso VII, alínea “c”, da Lei Complementar no 75/1993, e 82 e 83, estes do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a legitimidade do Ministério Público para promover o protesto do título judicial coletivo, bem como o aproveitamento de tal medida para os fins de suspender o prazo das execuções individuais do referido título. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de tribunais diversos para ilustrar a divergência. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012